Tribunal: STF
Processo: MS 40039
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de ação de mandado de segurança impetrado contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial considerado intempestivo e contra decisão do Ministro Relator do Agravo interno interposto contra aquele ato do Presidente, também por ser recurso intempestivo. 



    O impetrante argumentou que o Recurso Especial não é intempestivo tendo em vista que o prazo para a interposição se encerrou em data em que o expediente forense houvera sido suspenso, por isso o prazo foi automaticamente prorrogado para o próximo dia útil, tornando tempestiva a interposição do Recurso Especial.



    Alegou que interposto o Agravo interno contra a decisão do Presidente, o Relator negou seguimento por se tratar de recurso intempestivo. Sustenta que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa. Aduz ainda que não há lei que discipline os prazos para a interposição de agravos contra decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais superiores. 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRITINDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRITIMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder.IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No que diz respeito à discussão acerca da intempestividade do recurso especial, cabe ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impede a sua posterior regularização. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Especial e manter a decisão do tribunal a quo , consignou que (eDoc 4, p. 580): 



    “Por meio da análise do recurso de LUIZ SERGIO DOS REIS, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 16.05.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em 03.06.2024. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso..”



    Na origem, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou seguimento ao Recurso Especial foi lavrada nos seguintes termos:



    “O recurso é extemporâneo. Consoante se depreende da certidão lavrada à fl. 1137, o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 16 de maio de 2024. Já o recurso foi protocolado apenas aos 03 de junho subsequente (fls. 1048/1098), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal.



    Cumpre registrar que o recorrente deixou de observar o artigo 1003, § 6º, do Diploma Processual Civil, que determina a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Nessa conformidade, a decisão da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp 2.006.859/SP1 : 



    [...]2. O artigo 1003, §6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. Precedentes. 



    3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segundafeira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.[...] 



    Importante salientar que não foi comprovado feriado local do dia 30 de maio de 2024 e a sua respectiva emenda, ou seja, o dia 31 de maio seguinte, tendo em vista que ambas as datas se enquadram na situação de feriado local e, in casu, postergaria o início da contagem do prazo para o primeiro dia útil seguinte.”



    Conforme assentado na decisão do STJ, a qual não diverge da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deveria, no momento da interposição do recurso, fazer a comprovação da suspensão do prazo por meio de documento idôneo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local. Suspensão do expediente forense. Não comprovação no ato de interposição do recurso. Precedentes. 1. A parte agravante não comprovou no ato de interposição do recurso na origem a ocorrência de feriado local, não observando o que dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.09.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Intempestividade do recurso extraordinário, pois conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.276.611-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    Não há, portanto, teratologia na decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial, o que impede a apreciação do mérito da controvérsia.



    Mantida incólume a referida decisão, torna-se prejudicada a apreciação da ilegalidade da decisão do Relator do Agravo interno.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente